Tribunal: TJMT
Processo: 1055776-11.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055776-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KATIA REGINA MONTANHA MEINBERG - CPF: 304.124.801-82 (RECORRENTE), JOAO LUCAS RAMALHO SIGARINI - CPF: 065.475.331-82 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. NEFROPATIA GRAVE. TERMO INICIAL FIXADO COM BASE EM PROVA LABORATORIAL. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento
a
recurso inominado para reconhecer o direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave, fixando o termo inicial em 24/04/2024 com base em prova laboratorial e determinando a restituição dos valores descontados indevidamente, atualizados pela Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à fixação do termo inicial da isenção com base em exame laboratorial sem laudo médico conclusivo contemporâneo; (
ii
) estabelecer se há omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC desde os descontos indevidos ou se os juros deveriam incidir apenas após o trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito ou reavaliação de provas.

O acórdão enfrentou de forma fundamentada a fixação do termo inicial, adotando a data em que exame técnico comprovou objetivamente a gravidade da moléstia, em consonância com a Súmula 598 do STJ.

A concessão da isenção não exige laudo médico formal contemporâneo específico, sendo suficiente a comprovação da moléstia grave por outros meios idôneos de prova.

A valoração conjunta de exames laboratoriais e laudos médicos permite identificar o momento em que a doença atinge estágio grave, legitimando a fixação do termo inicial.

A aplicação da Taxa SELIC foi expressamente fundamentada, inexistindo omissão quanto aos consectários legais.

A Emenda Constitucional 113/2021 estabelece a SELIC como índice único, englobando correção monetária e juros, aplicável desde o pagamento indevido.

A norma constitucional superveniente prevalece sobre o art. 167 do CTN e a Súmula 188 do STJ, afastando a incidência fracionada de índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reavaliação da prova, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A isenção de imposto de renda por moléstia grave pode ser reconhecida com base em prova técnica idônea, independentemente de laudo médico formal contemporâneo específico. 3. O termo inicial da isenção deve corresponder ao momento em que comprovada a gravidade da doença por elementos probatórios consistentes. 4. A Taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021, constitui índice único aplicável desde o pagamento indevido, vedado seu fracionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CTN, art. 167, parágrafo único; EC 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 188; STJ, Tema 145 (REsp 1.111.175/SP); TJMT, Recurso Inominado no 1067154-61.2025.8.11.0001, 1a Turma Recursal, j. 09.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Os presentes embargos de declaração (ID 354799361) foram opostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência (MTPREV) em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal (
IDs
353734887, 352077897 e 352077893), que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por Katia Regina Montanha Meinberg.

O acórdão embargado reconheceu o direito da parte autora à isenção do Imposto de Renda sobre os seus proventos de aposentadoria, por enquadramento na hipótese de nefropatia grave (art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988), fixando o termo inicial em 24/04/2024, data em que a documentação médica e os exames laboratoriais comprovaram a gravidade avançada da moléstia. Por consequência, o julgado determinou a restituição dos valores retidos indevidamente a partir de tal data, devidamente atualizados pela Taxa SELIC.

Em suas razões recursais, os entes públicos embargantes sustentam a ocorrência de omissões no acórdão. Primeiramente, argumentam que o julgado foi omisso ao fixar o termo inicial da isenção em 24/04/2024 fundamentado em um exame laboratorial (
clearance
de creatinina), sem indicar a existência de um laudo médico conclusivo emitido exatamente naquela mesma data que confirmasse a moléstia grave. Em segundo lugar, alegam que a decisão foi omissa ao determinar a atualização dos valores pela Taxa SELIC desde a data das retenções indevidas. Sustentam que a SELIC possui natureza híbrida (juros e correção monetária) e que, por se tratar de repetição de indébito tributário, os juros de mora somente poderiam incidir após o trânsito em julgado, conforme estabelecem o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN) e a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Por fim, requerem o provimento dos embargos para sanar as supostas omissões, com o consequente ajuste do termo inicial e a alteração do índice de correção para o IPCA-E até o trânsito em julgado.

Devidamente intimada (ID 355394884), a embargada apresentou contrarrazões (ID 358128385), defendendo que os embargos possuem nítido caráter infringente e buscam apenas a rediscussão do mérito, uma vez que o acórdão fundamentou de forma clara e suficiente tanto a data adotada para o termo inicial quanto a incidência da Taxa SELIC. Pugnou, assim, pela manutenção integral do julgado e pela rejeição dos embargos de declaração.

O feito foi incluído em pauta para julgamento no Plenário Virtual (
IDs
358793369 e 358796860), com as devidas intimações certificadas nos autos (ID 359697869).

V O T O R E L A T O R

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Exerço o juízo de admissibilidade recursal e constato que os presentes embargos de declaração preenchem todos os pressupostos objetivos e subjetivos exigidos pela legislação processual. O recurso foi oposto no prazo legal de cinco dias e por partes que possuem legitimidade e interesse recursal, motivo pelo qual conheço dos embargos interpostos e passo à análise aprofundada das matérias neles suscitadas.

DA FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de contornos rigorosamente delimitados pela legislação processual, possuindo natureza estritamente integrativa. A sua finalidade restringe-se a sanar eventual obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material evidente, consoante as diretrizes fixadas pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão, vício central apontado pelos embargantes, caracteriza-se exclusivamente quando o órgão julgador deixa de apreciar tese jurídica, argumento ou pedido expressamente formulado pela parte que, por sua relevância, seria capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. O sistema processual contemporâneo não tolera a utilização dos embargos de declaração como ferramenta de rediscussão de matéria já decidida, tampouco como mecanismo de inconformismo contra a valoração das provas ou contra a interpretação jurídica conferida pelo órgão colegiado.

Feita essa premissa essencial sobre os limites de cognição do presente recurso, adentro a análise pormenorizada das duas teses levantadas pelos embargantes.

1. Da inexistência de omissão quanto à fixação do termo inicial da isenção (24/04/2024)

Os entes embargantes sustentam que o acórdão padece de omissão ao fixar o termo inicial do benefício de isenção em 24/04/2024, fundamentando-se em um exame laboratorial de
clearance
de creatinina, mas sem apontar a existência de um laudo médico conclusivo que apresente exatamente a mesma data do exame. Alegam que a documentação laboratorial isolada seria insuficiente para comprovar o estágio da doença.

Ao examinar as razões dos embargantes, constato que não há qualquer omissão a ser sanada. O acórdão embargado não foi silente; pelo contrário, enfrentou a matéria de maneira ampla, fundamentada e cristalina, pautando-se pelo princípio do livre convencimento motivado e pela análise holística e integrada de todo o acervo probatório constante dos autos, em estrita observância ao que preceitua a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça.

A fundamentação do acórdão foi clara ao estabelecer que a isenção tributária prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 não exige a apresentação de laudo médico oficial ou de documento com formalidades inflexíveis, desde que a existência e a gravidade da moléstia grave
encontrem-se
suficientemente demonstradas por outros meios idôneos de prova. O direito contemporâneo repudia o formalismo exacerbado que se desconecta da realidade dos fatos devidamente provados no processo.

O exame de
clearance
de creatinina realizado em 24/04/2024 (ID 342527364), que indicou de forma técnica e inquestionável uma Taxa de Filtração Glomerular (TFG) de apenas 15,64
mL
/min/1,73m2, constitui prova objetiva e robusta de que a doença atingiu um estágio avançado, considerado pela literatura médica como
pré
-terminal. É esse dado fisiológico, materializado em documento técnico idôneo, que autoriza e consolida o enquadramento jurídico da condição de saúde da autora no conceito de nefropatia grave.

A tese dos embargantes de exigir um "laudo médico conclusivo" subscrito e datado exatamente no mesmo dia do exame laboratorial revela um rigor formal excessivo, desprovido de qualquer amparo legal e dissociado da realidade do acompanhamento médico de doenças crônicas. O diagnóstico clínico da Doença Renal Crônica avançada (CID N18.9) não estava ausente nos autos; ele já constava de laudos médicos anteriores e contemporâneos assinados por especialistas (notadamente pelo médico nefrologista Dr. Bruno Ribeiro, CRM/MT 7527, conforme ID 342527362, e pelo reumatologista Dr. Diego Logrado, CRM/MT 12.100), documentos estes que foram devidamente acostados ao processo e apreciados por esta Turma.

Ao fixar o termo inicial na data do referido exame laboratorial, o colegiado realizou a valoração da prova de forma integrada, madura e inteligente. O juízo identificou o exato momento histórico no qual a gravidade da doença — requisito imprescindível exigido pela lei tributária para a concessão da isenção — tornou-se tecnicamente indiscutível e quantificável. O laudo atesta a doença; o exame atesta a gravidade que a lei exige para a concessão do benefício fiscal.

Portanto, não existe omissão. O que se observa é o mero inconformismo do Estado de Mato Grosso e do MTPREV com a valoração probatória e com a aplicação da inteligência da Súmula 598 do STJ, buscando, pela via inadequada dos embargos, a rediscussão do mérito probatório da demanda. A tese defensiva, ao tentar sobrepor a burocracia documental à verdade material da saúde da contribuinte, não encontra guarida nesta sede integrativa.

2. Da inexistência de vício quanto aos consectários legais e à aplicação da Taxa SELIC

A segunda tese dos embargantes aponta suposta omissão e obscuridade no que tange à aplicação da Taxa SELIC para a atualização monetária dos valores a serem restituídos. Sustentam que a repetição de indébito tributário atrai a regra do art. 167, parágrafo único, do CTN, combinada com a Súmula 188 do STJ, que determinam a incidência de juros moratórios somente a partir do trânsito em julgado. Por isso, defendem que a SELIC, por englobar juros e correção monetária, não poderia ser aplicada antes desse marco processual.

Examino o argumento e concluo que, mais uma vez, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado. A determinação de incidência da Taxa SELIC foi expressa, fundamentada e reflete a aplicação direta da norma constitucional vigente.

A aplicação da Taxa SELIC, determinada no acórdão, encontra-se em perfeita consonância com o regime jurídico-constitucional instituído pelo art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Este comando constitucional de eficácia plena determina, de forma cogente e inarredável, a incidência da SELIC nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, seja para fins de atualização monetária, seja para remuneração do capital e compensação da mora. O comando constitucional é explícito ao englobar todas as obrigações da Fazenda, o que abrange, por força de sua amplitude textual, as condenações em sede de repetições de indébito tributário.

Vale ressaltar que o acórdão embargado adotou o critério de atualização monetária postulado expressamente pela própria parte autora em sua planilha de cálculos (ID 342527368), critério este que foi reiterado em sede recursal. O colegiado apreciou a questão e chancelou o índice, inexistindo qualquer lacuna na fundamentação.

A alegação dos entes embargantes sobre a natureza híbrida da SELIC e a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para a incidência de juros (com base na Súmula 188/STJ e no art. 167 do CTN) constitui, na verdade, uma tese jurídica de mérito que foi inteiramente superada pela adoção do índice único previsto na referida Emenda Constitucional. A Emenda Constitucional no 113/2021 possui status de norma constitucional superveniente e prevalecente. Como norma do ápice da pirâmide normativa, ela absorve e supera as disposições infraconstitucionais anteriores que separavam os índices de juros e correção monetária contra o ente público.

A matéria já se encontra sedimentada na jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado, que aplica a norma constitucional superveniente de maneira uníssona, reconhecendo a SELIC como índice único e exclusivo a partir do pagamento indevido. A título de demonstração da consolidação deste entendimento contemporâneo, cito de forma literal a seguinte ementa da Primeira Turma Recursal:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ERRO DE FATO. PERÍODO DE DESCONTOS INDEVIDOS. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RECURSO DO RECLAMANTE PROVIDO E RECURSO DOS RECLAMADOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Recursos interpostos contra decisão que homologou projeto de sentença de juíza leiga e julgou procedente ação de repetição de indébito de contribuição previdenciária, limitando a restituição ao período de fevereiro/2023 a setembro/2023. O autor sustenta erro de fato quanto ao período dos descontos, pleiteando sua extensão até agosto/2025, enquanto os réus defendem que os juros moratórios incidem apenas após o trânsito em julgado, com aplicação prévia do IPCA-E. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro de fato na sentença quanto ao período dos descontos indevidos, devendo a restituição abranger até agosto/2025; (
ii
) estabelecer se, na repetição de indébito tributário, a atualização deve ocorrer pela Taxa SELIC desde o pagamento indevido ou se os juros moratórios incidem apenas após o trânsito em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença incorre em erro de fato ao desconsiderar prova documental inequívoca que demonstra a continuidade dos descontos indevidos até agosto de 2025, nos termos do art. 966, §1o, do CPC. Os holerites e a planilha de cálculos juntados aos autos comprovam, de forma consistente, a manutenção dos descontos no período integral alegado, inclusive com correspondência ao valor da causa. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação, conforme art. 322, §2o, do CPC, prevalecendo a prova documental sobre erro material isolado na petição inicial. A própria contestação reconhece a implantação da correção apenas em setembro de 2025, corroborando a tese de continuidade dos descontos indevidos. A natureza declaratória da decisão em mandado de segurança implica efeitos retroativos (
ex

tunc
), alcançando todo o período em que houve cobrança indevida. A limitação temporal da sentença enseja enriquecimento sem causa da Administração, ao restringir indevidamente a restituição. A repetição de indébito de contribuição previdenciária submete-se ao regime tributário, com incidência da Taxa SELIC desde o pagamento indevido, conforme art. 39, §4o, da Lei 9.250/95. A Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando correção monetária e juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com outros índices, conforme Tema 145/STJ. A aplicação da SELIC desde o pagamento indevido observa o princípio da especialidade em relação ao art. 167 do CTN e garante simetria entre Fisco e contribuinte. A EC 113/2021 reforça a incidência única da SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública, afastando a aplicação de índices diversos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do reclamante provido e dos reclamados desprovidos. Tese de julgamento: 1. Configura erro de fato a decisão que desconsidera prova documental inequívoca acerca do período de descontos indevidos. 2. A interpretação do pedido deve observar o conjunto da postulação e a boa-fé processual, prevalecendo sobre erro material isolado. 3. Na repetição de indébito tributário, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, vedada sua cumulação com outros índices. 4. A Taxa SELIC engloba correção monetária e juros moratórios, incidindo de forma única até o efetivo pagamento.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 149 e 149, §1o; CPC,
arts
. 322, §2o, e 966, §1o; CTN, art. 167, parágrafo único; Lei 9.250/95, art. 39, §4o; EC 113/2021, art. 3o; LC 202/2004, art. 2o, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 145 (REsp 1.111.175/SP); STJ, Súmulas 162 e 188; TJSC, Apelação n. 5002786-58.2021.8.24.0031, j. 20.05.2025; TJMG, ED 6047015-26.2015.8.13.0024, j. 31.10.2024. (N.U 1067154-61.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)

Portanto, resta evidente que o acórdão aplicou os ditames constitucionais vigentes com absoluta propriedade e clareza. Não existe omissão no julgado, mas sim um nítido inconformismo das partes embargantes com a tese jurídica adotada pelo colegiado, o que torna imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por não vislumbrar a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado,
conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento
, para manter integralmente o julgado proferido por esta Turma Recursal.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026